Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729757-68.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, R2 CE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA APELADO: R2 CE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por R2 CE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. (Ré/Apelante), com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF. Na origem, a SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. ajuizou ação monitória (ID 76341834 - Pág. 1-8) em desfavor de R2 CE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA., visando a cobrança de R$21.562,11 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e onze centavos), com base em 24 (vinte e quatro) duplicatas. O mandado executivo inicial foi deferido (ID 76341843 - Pág. 1-4). A Ré/Apelante R2 CE CONSTRUÇÕES foi regularmente citada em 19/02/2025 (ID 76341849 - Pág. 1), mas não apresentou embargos à monitória no prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 76341856 - Pág. 1). Diante da revelia (Art. 344 do CPC), sobreveio sentença (ID 76341857) que julgou o pedido procedente (posteriormente retificado para totalmente procedente via Embargos de Declaração – ID 76343715 - Pág. 1-2) e declarou a conversão do mandado monitório liminar em título executivo judicial, condenando a Ré ao pagamento do valor de R$21.562,11, acrescido de encargos legais e honorários advocatícios. Houve a interposição de dois recursos de apelação: um pela Autora/Apelante (SR ACABAMENTOS – ID 76343717), e outro pela Ré/Apelante (R2 CE CONSTRUÇÕES – ID 76343721). Em suas Contrarrazões (ID 76343724 - Pág. 3), a Autora/Apelada SR ACABAMENTOS arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso da Ré/Apelante R2 CE CONSTRUÇÕES, sustentando “que a Apelação é completamente atécnica, tendo em vista que não impugna nenhum ponto da r. sentença, que deveria buscar reformar. Desse modo, o referido recurso não merece ao menos ser conhecido” (ID 76343724 - Pág. 2). Em Despacho (ID 76499637), foi notado que, de fato, a Apelante R2 CE CONSTRUÇÕES não se insurgiu diretamente contra os fundamentos da sentença que constituíram o título executivo judicial, mas sim justificou sua revelia por dificuldades financeiras e pleiteou o parcelamento do débito em 6 (seis) parcelas mensais, matéria que não foi objeto de deliberação pelo Juízo de origem. Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa (Artigos 7o e 10 do CPC), foi oportunizado à Apelante R2 CE CONSTRUÇÕES manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento. Certidão (ID 77030281) atesta o decurso do prazo para a manifestação da parte Apelante R2 CE CONSTRUÇÕES, permanecendo os autos conclusos para julgamento. Nada obstante o esforço deste Relator para tentar compor o conflito de forma conciliada, a proposta restou infrutífera. A SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. noticiou que, embora a Exequente tenha informado, em audiência, os meios de contato para realização de acordo, a Executada não se manifestou, razão pela qual requereu o prosseguimento do processo com o julgamento da Apelação (ID 77834327). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO A presente hipótese comporta decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dado o não conhecimento do apelo em razão de vício insanável no requisito de admissibilidade. A admissibilidade do recurso de Apelação Cível exige o cumprimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, dentre os quais se destaca a regularidade formal, que se relaciona diretamente com o Princípio da Dialeticidade Recursal. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.010, III, que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, a Apelante tem o ônus de refutar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise das razões recursais da Ré/Apelante (ID 76343721 - Pág. 1-3), verifica-se que a parte não direciona sua argumentação para infirmar os fundamentos da sentença de primeiro grau que resultaram na constituição do título executivo judicial em favor da Autora. A r. sentença constituiu o título executivo judicial em virtude da revelia da Ré, considerando a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela Autora (Art. 344 do CPC) e a suficiência da prova escrita apresentada (duplicatas). No entanto, o recurso da Ré/Apelante limita-se a justificar a sua revelia por dificuldades operacionais e financeiras e pleitear o parcelamento do débito em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, matéria que não foi objeto de deliberação (mérito ou dispositivo) pelo Juízo de origem. A jurisprudência é firme no sentido de que a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que demonstrem o desacerto da decisão atacada. Ao invés de impugnar o mérito (a validade do título, a presunção de veracidade decorrente da revelia, ou o valor da condenação), a Apelante apresenta novos pedidos (parcelamento) e justificativas processuais (dificuldades financeiras) que não são aptas a desconstituir o título executivo formado. Conforme já registrado em Despacho anterior (ID 76499637), a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal. Este vício configura óbice ao conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal, conforme preceitua o Código de Processo Civil. Ademais, foi conferida à Apelante a oportunidade de se manifestar sobre esta preliminar de não conhecimento, em atenção ao princípio da não surpresa (ID 76499637). Contudo, o prazo decorreu in albis, não havendo qualquer manifestação da parte para sanar o vício apontado ou justificar a adequação de suas razões recursais à sentença proferida. Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto pela R2 CE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (ID 245907517), por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, um requisito de admissibilidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto pela Ré R2 CE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (ID 245907517), por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal (princípio da dialeticidade). Considerando o não conhecimento do recurso da Ré/Apelante, e em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Ré/Apelante em favor do patrono da Autora/Apelada, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da condenação, para 11% (onze por cento) do valor atualizado da condenação. Intime-se. Após as cautelas de praxe, voltem os autos conclusos para a análise do recurso de Apelação interposto pela Autora (SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ID 76343717). Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator